Tribunal: CARF
Processo: 11962.000823/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11962.000823/2008-49
ACÓRDÃO
2202-011.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR LEI A TERCEIROS. DIFERENÇAS NÃO
RECOLHIDAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É legítimo o lançamento de ofício das contribuições devidas por lei a
terceiros, quando declaradas em GIFP mas não recolhidas.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.0246/2001
proferida pela chefe de Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. 80 e ss) em relação à
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000823/2008-49
2
NFLD no 35.239.678-4, que manteve lançamento relativo a diferenças de contribuições
previdenciárias devidas a terceiros (INCRA E Salário Educação) declaradas em GFIP e não
recolhidas, por produtor rural pessoa jurídica.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 80 e ss):
2. O montante do débito: R$ 1.746,07 (um mil, setecentos e quarenta e seis reais
e sete centavos) consolidado em 31.10.2000.
DA IMPUGNAÇÃO
3 Dentro do prazo regulamentar a empresa apresentou defesa às fls. 70/74,
alegando em síntese:
3.1 “(...) não existe sequer forma de se saber em que critério e quais os
documentos anexados...”
3.2. Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa e os indices utilizados foram fixados aleatoriamente.
332 "(..) não estão sendo mencionados número de empregados, quais os terceiros
a que se refere a apuração e ou o exame, sendo difícil ou mesmo quase
impossivel se elaborar uma defesa com precisão."
3.3 A fiscalização alegou “que para chegar a essa conclusão examinou as folhas de
pagamentos, registros de empregados e outros. o que, decididamente não retrata
fielmente o que o fiscal realmente examinou. Os fiscais não informaram em que e
com que base extraíram os "débitos"
3.4. Nos demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados vários registros com
dados numéricos dificeis ou quase impossiveis de serem entendidos pelo
contribuinte.
3.5. "(..) ao fulcrar a autuação como alta de recolhimento das contribuições
impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa, o que afronta o princípio
constitucional da ampla defesa, e o direito ao contraditório."
3.6. Os fiscais não fizeram constar as guias de recolhimento efetivados pela
empresa e exibidas.
Solicita então que seja julgado insubsistente o lançamento com a improcedência e
o consequente cancelamento da NFLD em referência e requer a produção de
prova documental, pericial e a revisão da notificação
É o relatório
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERCEIROS. VALORES DECLARADOS EM
GFIP/GRFP. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000823/2008-49
3
Não há cerceamento de defesa quando na NFLD, anexos e Relatório Fiscal há clara
identificação dos valores lançados, com as informações indispensáveis para
contestar o débito.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/04/2001 (fl. 86), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 25/04/2001 (fls. 87 e seguintes), por meio do qual apresenta em
fase recursal as seguintes teses de defesa:
PRELIMINARMENTE, alega que aderiu ao Refis de forma que deve ser suspensa
qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à referida adesão;
No MÉRITO
- Alega que o INSS tenta cobrar duas vezes contribuições relativas ao mesmo
período;
- Nos documento elaborados pela fiscalização não há informação do que e
qual a base de extração dos débitos; em resumo não há os elementos
necessários para que se faça qualquer análise de forma que teve o seu
direito de defesa cerceado;
- Não se fez constar as guias de recolhimento apresentadas pela recorrente
ou se nos recolhimentos parciais os valores recolhidos estavam em com o
salário de contribuição de forma que o lançamento se baseou em premissas;
- as alíquotas aplicadas pela fiscalização estão fora de sintonia com a
categoria da recorrente, fixados aleatoriamente, sem justificativa;
Requer o cancelamento da autuação e a produção de provas.
Por ausência do depósito recursal de 30%, exigível à época da decisão recorrida, o
recurso não foi apreciado e, em razão da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”, o recurso retornou para que se proceda a sua análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminarmente, quanto à alegação de que haveria dupla cobrança de
contribuições no mesmo período, informo que está sendo julgado nesta mesma sessão Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 11962.000812/2008-69, no qual também se discute contribuição
devida a terceiros (INCRA e Salário Educação) relativa ao mesmo período. Entretanto, naquele
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000823/2008-49
4
PAF foram lançadas contribuições não declaradas em GFIP e não recolhidas (levantamento FPS –
Folha de Pagamento 1999 sem GFIP FPAS 604), enquanto neste se discute diferenças de
contribuições declaradas em GFIP e não recolhidas (levantamento FPG – Folha de Pagamento
1999 com GFIP FPAS 604), apuradas com base nos documentos enumerados no item IV do
relatório fiscal (fl. 27). Logo não se trata de dupla cobrança. De se frisar que num mesmo período
pode haver lançamentos de diversos levantamentos diferentes e relativos tanto à parte patronal,
quanto a dos segurados e devida a terceiros.
Alega ainda o recorrente em sede recursal que que aderiu ao Refis de forma que
deve ser suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à referida
adesão. Essa alegação já foi analisada quando da análise da admissibilidade do recurso
(considerando que à época era exigido depósito recursal) - fl. 99:
A empresa recorrente alega que fez opção pelo REFIS, conforme documentação
anexa, porém, não consta do processo termo de desistência de
recurso/impugnação, de acordo com o que determina o art. 9o da Instrução
Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000, e alterações posteriores.
4.1. Assim, como a empresa não desistiu do recurso até 12/02/2001 (conforme
estabelece o Decreto n° 3.712, de 27/12/2000, em seu art. 2°. § 1o e art. 3°), o
débito em questão não poderá ser incluido no REFIS.
De se notar que o art. 9o da Instrução Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000,
assim disciplinava:
Art. 9o A optante deverá confessar os seus débitos, por meio de Lançamento de
Débito Confessado - LDC e formalizar desistência expressa e irretratável de
impugnação/recurso ou ação judicial, quando houver, na Agência da Previdência
Social APS ou na Unidade Avançada de Atendimento - UAA, no prazo de sessenta
dias, contados da data do Termo de Opção.
Dessa forma, o débito em discussão não foi incluído em parcelamento, e nem
poderia ser diferente, pois ainda se encontra em discussão administrativa.
Dessa forma, rejeito as alegações preliminares.
Posto isso, conforme relatado, a discussão se refere à cobrança de diferenças de
contribuições devidas a terceiros declaradas em GFIP e não recolhidas.
As alegações recursais são as mesmas já apresentadas à primeira instância de
julgamento e já foram detidamente analisadas pelo julgador de piso, cujos fundamentos
transcrevo, adotando-os como razão de decidir:
7. Preliminarmente cabe esclarecer que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto. consoante ao disposto no "caput" do art
33 da Lei 8.212/91.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000823/2008-49
5
8. O débito foi lavrado regularmente, conforme determina o artigo 37 da Lei
8.212/91 e artigo 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS. Esclarecemos
que a motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara e precisa. A
empresa tomou conhecimento sobre todos os dispositivos legais em que baseiam
o débito, o que possibilitou ampla defesa. Não houve cerceamento de defesa haja
visto que:
a) No Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fis, 04/06) constam, para
competência, a base de cálculo, a aliquota aplicada e o valor devido.
b) No Discriminativo Sintético do Débito - DSD (fls. 07/08), consta, por
competência, o valor consolidado (valor originário + juros e total).
c) No Fundamentos Legais do Débito - FLD (fis. 11/14), estão discriminados os
dispositivos legais que amparam o débito em questão, inclusive os acréscimos
legais e obrigação de recolhimento.
d) No Relatório Fiscal, às fls. 23/26, estão descritos a origem do débito, os
documentos examinados e outras informações relativas ao débito.
e) No "Relatório de Fatos Geradores", às fis. 10, estão discriminados, por
competência, as bases de cálculo das contribuições e os documentos de onde
foram extraídos os valores que compõem o presente lançamento.
9. A contribuição para Terceiros e determinada pelo enquadramento da empresa
no Código do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS, que tem como
base legal o quadro a que se refere o art. 577 da Consolação das Leis do Trabalho
- CLT. Assim, a empresa ora defendente, de acordo com sua atividade principal,
encontra-se enquadrada no código FPAS 604, sendo devido o recolhimento das
contribuições destinadas as entidades mencionadas no item I do Relatório Fiscal,
fis. 23, ou seja, Salário Educação e INCRA, de acordo com a legislação especifica
informada no Relatório de "Fundamentos Legais das Rubricas" . fIs. 13.
10. Assim, o direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
maculado, em razão do levantamento do débito ter sido efetuado através do
exame dos documentos de posse da Defendente, por ela elaborados e
apresentados, o que lhe permite defender-se sem qualquer restrição, eis que é do
seu conhecimento os elementos oferecidos para exame Ademais, nos termos da
Súmula CARF no 162, “ O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”, o que foi
amplamente assegurado ao recorrente, conforme exposto.
11. Os percentuais aplicados para as rubricas (informados no DAS e no Relatório
Fiscal – item V) e devidas à Seguridade Social estão respaldados pela legislação
previdenciária em vigor no período do debito.
12. A empresa alega em sua defesa que os fiscais não fizeram constar no
levantamento as guias de recolhimento efetivadas porem não apresenta tais guias
nesta fase de defesa
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.348 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000823/2008-49
6
...
PEDIDO DE PERICIA - Indeferimento
Quanto a solicitação de produção de prova pericial, esclarecemos que a pericia
torna-se desnecessária considerando
- que a fiscalização foi baseada no exame dos documentos fornecidos pela propria
defendente, sendo de seu total conhecimento
- Que a defendente não anexa qualquer documento que afaste a suspeita quanto
a finalidade protelatória
Finalmente, a notificação em epigrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que
prescrevem, os artigos 20, 28, 1, 30, 1"a", 33, 34, 35, 37 e 94 da Lei 8.212/91 e
suas alterações posteriores, além da legislação citada
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original